Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEDUÇÃO DE EVENTUAL VALOR RECEBIDO PELA RECEITA FEDERAL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Distrito Federal e IPREV/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-los a restituírem à autora os valores descontados a título de imposto de renda e imposto de renda sobre o 13o salário no período de outubro de 2020 (proporcional a 9 dias) a novembro de 2021, totalizando R$ 18.789,50 (dezoito mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50882464). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 50882467).
3. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 e o art. 35, caput e inciso II, b, do Decreto 9.580/2018 preveem a isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria percebidos por pessoa portadora de neoplasia maligna.
4. No caso, consta dos autos que a autora se aposentou em 2018. Em 23/10/2020 foi diagnosticada com Leucemia Linfocitica Crônica, Neoplasia Maligna, solicitando a isenção do imposto de renda, o que foi deferido em maio/2022 e no mês de junho/2022 o ente público restituiu valores. A autora, todavia, asseverou que a quantia restituída a título de imposto de renda foi menor do que a devida. A sentença reconheceu o direito da autora à restituição do valor a partir da data em que foi diagnosticada com a neoplasia maligna e determinou o pagamento dos valores pendentes de restituição.
5. Em grau recursal, os recorrentes, apesar de reconhecerem o direito da autora, reforçam os argumentos postos em contestação, afirmando que o acerto financeiro efetuado na via administrativa foi feito respeitando o ano fiscal de 2021/2022, com o objetivo de evitar duplicidade com a restituição de imposto de renda via Receita Federal. Assim, informam que a restituição solicitada pela autora não pode ocasionar pagamento em duplicidade.
6. Verifica-se, portanto, que não há discussão sobre o direito da autora à concessão do benefício e nem sobre os valores a serem restituídos. Os recorrentes intentam tão somente evitar que a restituição seja maior que a devida, ante a possibilidade de os valores terem sido restituídos à autora também pela Receita Federal. A recorrida, por sua vez, manteve-se silente sobre eventual valor restituído pela Receita Federal. Assim, deve ser julgado procedente o recurso a fim de evitar possível enriquecimento ilícito da parte autora.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada condenar os réus a restituírem à autora os valores descontados a título de imposto de renda e imposto de renda sobre o 13o salário no período de outubro de 2020 (proporcional a 9 dias) a novembro de 2021, totalizando R$ 18.789,50 (dezoito mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), corrigidos pela SELIC desde a data de recolhimento de cada parcela, ressalvando os valores recebidos a título de imposto de renda pela Secretaria da Receita Federal nos anos de 2020 e 2021 (declarações de IRPF feitas em 2021 e 2022).
8. Isentos de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.